Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-05.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA. PRETENSÃO À REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE.
O Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral, conheceu e deu provimento parcial por maioria de votos ao RE no 593.068/SC, Tema no 163, para concluir que "não

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA. PRETENSÃO À REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE.
O Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral, conheceu e deu provimento parcial por maioria de votos ao RE no 593.068/SC, Tema no 163, para concluir que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.
A ORLANDIAPREV é pessoa jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira e responsável pelos descontos questionados, de modo que contra ele exclusivamente devia ter sido endereçada a demanda.
Recursos providos.